Tribunal: TJMT
Processo: 1021911-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021911-73.2020.8.11.0000 – SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
AGRAVANTE: NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO(S): JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA
EDILSON JOÃO INÁCIO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular que analisou os pedidos da reconvenção apresentada pela ora agravante nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Consistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros com Pedido de Tutela de Urgência c/c Consignatória de Pagamento no 1000016-70.2019.8.11.0039, indeferindo a reintegração na posse do imóvel em litígio e a imediata rescisão do contrato.
No mais, denota-se que a magistrada apenas determinou a intimação do requerente/agravado para efetuar a consignação em juízo do pagamento, conforme decisão proferida anteriormente no ID 18322601 dos autos principais, em que não houve interposição de recurso, devendo ser observado na hipótese os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e aproveitamento dos atos (REsp 617323/RJ).
Neste momento processual, observa-se do andamento dos autos principais que o autor/agravado JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA peticionou e demonstrou ter efetuado “os depósitos judiciais em conta vinculada ao Juízo” (ID’s 41260934, 41260937 e 41260938), os quais se encontram aguardando apreciação pela julgadora a quo.
Assim, o feito principal necessita de dilação probatória, a fim de melhor elucidar a questão no tocante ao descumprimento contratual, não havendo no caso o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência/evidência e determinar a imediata rescisão do instrumento celebrado entre as partes (“Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Pagamento a Prazo” firmado em 2013 – ID 62919477), bem como a reintegração na posse do bem em favor da requerida/reconvinte.
Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora